Tribunal: TCU
Processo: 022.091/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Fundo Nacional de Saúde para atendimento do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de a Sra. Maria Aparecida Paulino Ribeiro (CPF XXX.845.384-XX) e da empresa Drogaria Nova Jerusalém Ltda. (CNPJ 07.930.098/0001-25), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o fornecimento de medicamentos e correlatos do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no mês de maio 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis os responsáveis Maria Aparecida Paulino Ribeiro (CPF: XXX.845.384-XX) e Drogaria Nova Jerusalém Ltda. (CNPJ 07.930.098/0001-25), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo,; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas das responsáveis Maria Aparecida Paulino Ribeiro (CPF XXX.845.384-XX) e Drogaria Nova Jerusalém Ltda. (CNPJ 07.930.098/0001-25), condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à Drogaria Nova Jerusalém Ltda. (CNPJ 07.930.098/0001-25) em solidariedade com Maria Aparecida Paulino Ribeiro (CPF XXX.845.384-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/2011 31,56 27/3/2012 51,12 11/10/2012 19,20 31/3/2014 5.145,61 31/3/2014 3.841,10 31/3/2014 20,60 9/4/2014 3.494,46 16/4/2014 6.142,65 16/4/2014 20,60 13/5/2014 4.052,47 30/5/2014 5.489,80 2/6/2014 7.265,00 2/6/2014 4,80 6/6/2014 4.760,68 4/7/2014 7.169,27 4/7/2014 5.559,21 4/7/2014 276,89 4/7/2014 39,77 31/7/2014 7.834,46 31/7/2014 122,35 1/8/2014 5.997,01 1/8/2014 16,02 9/9/2014 10.560,62 9/9/2014 7.881,43 9/9/2014 27,20 9/9/2014 10,80 2/10/2014 9.793,10 2/10/2014 20,40 3/10/2014 7.485,41 3/11/2014 7.968,95 3/11/2014 162,00 3/11/2014 8.865,64 28/11/2014 10.391,51 28/11/2014 10.082,37 28/11/2014 108,70 28/11/2014 13,50 14/1/2015 10.404,82 14/1/2015 10.458,47 14/1/2015 39,60 14/1/2015 27,00 9/2/2015 121,40 9/2/2015 12.200,69 9/2/2015 10.554,23 9/2/2015 59,32 3/3/2015 72,78 3/3/2015 12.090,65 4/3/2015 10.404,40 4/3/2015 76,30 2/4/2015 72,78 2/4/2015 11.192,06 2/4/2015 8.857,68 2/4/2015 39,90 5/5/2015 11.845,86 5/5/2015 10.427,33 5/5/2015 35,10 5/5/2015 32,40 12/6/2015 9.758,10 12/6/2015 9.907,48 12/6/2015 32,40 9.3. aplicar individualmente às responsáveis Maria Aparecida Paulino Ribeiro (CPF XXX.845.384-XX) e Drogaria Nova Jerusalém Ltda. (CNPJ 07.930.098/0001-25), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com espeque no disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Ministério da Saúde e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.